Tribunal: TJES
Processo: 5000783-94.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000783-94.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO LEITE VILETE
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000783-94.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
THIAGO LEITE VILETE

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO INTER S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça em favor do Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELOS REQUERIDOS. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam os Requeridos, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). O caso versa sobre reparação de danos, em que se adota a descrição dos fatos narrados pela parte autora a partir do ato sentencial,
in verbis
: “
(...) pretendia adquirir uma motocicleta a fim de facilitar seu acesso ao trabalho. Que se deparou com anúncio na OLX, no valor de R$ 18.500,00. Que então começou as tratativas por WhatsApp com o vendedor e firmou o negócio jurídico de compra e venda da motocicleta pelo valor de R$ 17.900,00, tendo naquela ocasião o mesmo informado conta do Banco Inter para pagamento via PIX em nome de terceiro ‘Sofia’, alegando ser sua esposa. No dia 05/12/2022 o Autor se deslocou até a cidade de Aracruz-ES para ver a motocicleta, realizar o pagamento, e, sendo assim a transferência no DETRAN seria de feita de forma imediata. Que ao chegar em Aracruz foi recepcionado por terceiro ‘Sr. Helber Alves Santos’ que se apresentou como sobrinho do vendedor. Que o Autor providenciou o pagamento pelo seu aplicativo do Banco Santander na modalidade PIX para conta vinculada ao Banco Inter indicada pelo vendedor. Que após o pagamento informou o terceiro (Sr. Helber) se recusou a realizar a transferência no DETRAN, sob a alegação que somente faria se o vendedor lhe pagasse uma dívida pretérita, portanto, deveria repassar o valor daquele pagamento realizado pelo autor. Que após perceber a situação entrou em contato com o Banco Santander e solicitou o bloqueio da transferência, mas não logrou êxito. Que também entrou em contato com o Banco Inter que solicitou boletim de ocorrência, o que foi feito e enviado, mesmo assim, não surtiu efeito. Que até a presente data não teve retorno quanto à devolução do valor ou de outra resolução da demanda, alegando falta de interesse das Rés (...)
”.

(3). Nota-se que o caso em tela cuida de “golpe do falso anúncio”, em que a vítima é persuadida a realizar compra de bem anunciado em plataformas de classificados (como a OLX) junto a pessoa supostamente idônea, sendo induzida, porém, a repassar o montante referente ao negócio a terceiro desconhecido, concretizando o sucesso da empreitada fraudulenta.

(4). Nesse sentido, com razão os Recorridos em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida
in casu
. Efetivamente, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa de terceiro e do próprio consumidor) e inibir a responsabilização dos Recorridos. Isso porque os serviços bancários prestados pelos Réus podem ser usados ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada por terceiro de má-fé para angariar a quantia vertida pela vítima no decurso de sua empreitada fraudulenta), sem que com isso se conclua pela falha no serviço dos Recorridos.

(5). Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “
nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado
”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte:
“a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

(6). No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um serviço, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar aos Recorridos e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

(7). Outrossim, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
,

verifico que faltou ao Recorrente cuidado mínimo na realização do pagamento (diga-se, de grande vulto), o qual fez sem adequada checagem da idoneidade do recebedor (sendo certo que afirma o próprio Recorrente que, durante a negociação tratou com pessoas distintas do suposto proprietário do bem, além de ter recebido indicação de conta de terceiro desconhecido para realização do pagamento), tudo a denotar conduta imprudente que contribuiu com o sucesso da fraude empreendida pelos estelionatários.

(8). Quanto ao ponto, inclusive, pertinente o destaque do seguinte da r. sentença,
in verbis
: “[...]
Como foi ressaltado na contestação do 2º Requerido o autor não tomou as cautelas necessárias para um negócio de tamanho porte, não tendo averiguado a regularidade da motocicleta anunciada, a sua propriedade, tendo inclusive realizado PIX para terceira pessoa que não o vendedor ou o terceiro que se apresentou posteriormente como o real proprietário. Assim assumiu os riscos de sua conduta, fato que exclui qualquer nexo de causalidade entre o evento narrado e eventual ação ou omissão das casas bancárias
[...]”.

(9). Ademais, quanto às providências solicitadas relativamente à recuperação dos valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), demonstra o SANTANDER ter diligenciado na tentativa de reverter a transação realizada pelo consumidor, contudo, sem sucesso, não havendo que se cogitar eventual desídia do Recorrido nesse particular.

(10). Por isso, compreendendo que, aliada, à culpa de terceiro, tem-se ainda culpa da vítima, não há que se falar em eventual responsabilização civil dos Recorridos em relação aos fatos ora narrados, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(11). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)